Tribunal: STF
Processo: ARE 1292273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “APELAÇÃO - Execução fiscal - IPTU de 2012 e 2013. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade tributária. Alegado descabimento do benefício à sociedade de economia mista que explora atividade econômica, nos termos do art. 173, § 2º, da CF. Benefício que se estende às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 14).
    4. O agravante alega que “a 2ª Turma do C. STF conheceu e julgou recente recurso extraordinário entre as partes e afastou o reconhecimento da imunidade à CDHU (ARE 1217318/SP), de modo que a repercussão geral é indubitável” (fl. 3, e-doc. 18). 
    Argumenta que “a questão posta em juízo é meramente de direito, já que não depende de análise fático-probatória, pois como visto a seguir a CDHU não é imune ao IPTU. Além do que os argumentos apresentados pela recorrente são suficientes para demonstrar que a recorrida não faz jus a imunidade constitucional” (fl. 4, e-doc. 18). 
    Sustenta que “a recorrida, CDHU, tem natureza jurídica de sociedade de economia mista. A análise do texto constitucional deixa claro que a Recorrida não foi arrolada entre os entes que fazem jus à imunidade recíproca prevista no artigo 150, I, ‘a’, da Constituição Federal, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado, que, nos termos da Constituição Federal, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas” (fl. 8, e-doc. 18). 
    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República e pede “o conhecimento do presente recurso, para que o v. acórdão seja reformado, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal também no tocante à cobrança de IPTU. Por consequência, requer, outrossim, a condenação da ora recorrida na verba de sucumbência” (fl. 12, e-doc. 11). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise do recurso extraordinário independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.
    6. O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.236.338-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MPOSTO PREDIAIL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “A”) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.217.318-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A) DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.233.357-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a imunidade tributária reconhecida à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora